Tribunal: TJSP
Processo: 1503208-07.2022.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ação executiva extinta – Cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa antes da sentença de primeiro grau – Necessidade de compatibilização do artigo 85 do Código de Processo Civil com o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual dispõe que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ação executiva extinta – Cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa antes da sentença de primeiro grau – Necessidade de compatibilização do artigo 85 do Código de Processo Civil com o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual dispõe que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" – Ausência de relação direta e objetiva entre a autuação dos advogados e o proveito econômico obtido pelo contribuinte apto a justificar a fixação dos honorários sobre essa base de cálculo – Hipótese não abarcada pelo julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedente ulterior do próprio C. Superior Tribunal de Justiça - Fixação dos honorários por juízo de equidade, fundado no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Sentença parcialmente reformada – Recurso fazendário provido.